Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADAS. CONTA DIGITAL. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré MERCADO PAGO contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) a) declarar a inexistência de débito do autor para com o réu em razão os fatos tratados nos presentes autos; b) condenar a parte ré a ressarcir ao autor a quantia de R$ 1.839,95, relativa às transações fraudulentas; c) condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de incompetência do Juízo em razão da complexidade da matéria, bem como preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois as transações foram realizadas por suposto terceiro, responsável pelos danos materiais causados ao autor. No mérito, alega culpa exclusiva de terceiro e da parte autora, bem como que não é responsável pelos fatos narrados. Pugna pela inexistência de danos extrapatrimonial e, subsidiariamente, pela redução da quantia imposta.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61771193). Foram apresentadas contrarrazões (ID 61771196).
III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença. Observa-se que houve a impugnação dos fundamentos da sentença, bem como apontou os motivos pelos quais pretende a sua reforma. Portanto, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrido por não se verificar a alegada violação do princípio da dialeticidade.
IV. Quanto às preliminares suscitadas pela parte recorrente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção. De igual modo, não prospera a tese de incompetência absoluta, porquanto os fatos podem ser elucidados por meio das provas constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou outras provas. Preliminares rejeitadas.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços e só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI. No caso, a parte autora relata que possui uma conta no banco digital réu e que nos dias 13/02/24 e 19/02/24 foram realizadas compras parceladas por meio da plataforma ré através de um empréstimo. Afirma que no dia 13/02 recebeu uma mensagem informando que sua conta havia sido acessada de um novo navegador não cadastrado, com localização próxima a São Paulo-SP, bem como que as transações foram contestadas. Por sua vez, a parte ré não apresentou elementos consistentes de que as transações foram efetuadas pelo recorrido ou mesmo que esse tenha contribuído, de qualquer forma, para a realização das operações fraudulentas.
VII. Analisando os documentos dos autos, notadamente o de ID 61771176 - Pág. 3, verifica-se que o acesso à conta do autor realizado no dia 13/02 difere dos demais acessos constantes do documento. É possível observar que o perfil de acesso é de dispositivo “mobile” e que no referido dia o acesso se deu por meio de “browser”, além disso, o Id do dispositivo difere dos demais acessos, o que corrobora as alegações do autor.
VIII. Ademais, é ônus da parte ré demonstrar que as transações foram de fato realizadas pelo autor, ou que não decorreu de falha em seu sistema de segurança, a teor do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.
IX. Diante desse quadro, está demonstrado o defeito na prestação de serviço, do qual resultou empréstimo ilegítimo, configurando-se o dever de reparação dos danos daí decorrentes, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.
X. Quanto aos danos morais, ainda que exista falha na prestação do serviço pela parte ré, a situação vivenciada pelo autor não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira, porquanto não se trata de dano moral in re ipsa e não restou demonstrada a existência de qualquer situação vexatória ou humilhante capaz de ferir seus atributos da personalidade, devendo, portanto, a sentença ser reformada neste ponto. Nesse sentido, Acórdão 1864958, 07149611220238070006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no PJe: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1865027, 07453590920238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.